Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACORDO POSTERIOR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Após a decisão agravada, sobreveio acordo englobando o débito alimentício pretérito que deu ensejo ao decreto de prisão civil. Embora o juízo a quo tenha indeferido homologação da avença, a decisão foi reformada no julgamento do AGI 0724788-02.2022.8.07.0000, restando prejudicado este agravo, no qual se questiona o regime de cumprimento da prisão do agravado.
2. Agravo de instrumento não conhecido por estar prejudicado.